Tribunal: STF
Processo: RHC 270164
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CONCUSSÃO. ARTIGOS 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA NULIDADE DA PROVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.050.766, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE INÉDITA PELO STJ. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A tese relativa à nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão, por suposta ausência de fundamentação concreta, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame direto por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou ilegalidade flagrante, inexistentes no caso. 
3. No caso, revela-se manifestamente incabível o manejo do habeas corpus como meio substitutivo da via revisional adequada, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e distorção da finalidade constitucional do writ . 
4. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia que autorize excepcional superação das balizas de cognoscibilidade do writ.
5. Agravo regimental desprovido.”

Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 35 da Lei nº 11.343/2006 e 305 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: Thiago Henrique Valério e George Alberto Nunes da Silva à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e Leandro Marques Colares à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso do Ministério Público “para exasperar em 1/3 cada pena imposta aos quatro policiais militares pela prática dos delitos de concussão, eis que reconhecida a continuidade delitiva”, ficando as reprimendas finais assim fixadas: Thiago Henrique Valério e George Alberto Nunes da Silva: 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; e Leandro Marques Colares: 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado para todos os recorrentes. 
A defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da prova.
Aponta “a existência de um grande vício na busca e apreensão, qual seja: a decisão que autorizou a medida é carente de qualquer fundamentação, sendo que o Magistrado se limitou a deferir o pedido, sem efetivamente motivar suas razões de decidir”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de tudo o que restou demonstrado, requer-se seja recebido e processado o vertente Recurso em Habeas Corpus, a fim de que, em obediência ao disposto no art. 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República e os arts. 30 a 32 da Lei nº 8.038/90, seja reformado o acórdão ora recorrido. E isso para que seja concedida ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão no dia 10/05/2019, por ausência de fundamentação, bem como todos os atos decorrentes de tal decisão. Por consequência, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para revogar ato coator, o qual manteve a condenação dos Recorrentes com base em prova manifestamente nula. Prova esta que consiste nos laudos periciais que analisaram o conteúdo extraído dos celulares do Recorrente Colares e do corréu Barreto. Nesse sentido, requer-se a realização de novo julgamento da apelação defensiva, agora sem a utilização de tais elementos probatórios nulos. Subsidiariamente, não sendo o caso de conhecimento do writ, requer-se a concessão da ordem de ofício, na forma do que permite o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONCUSSÃO. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR DENEGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de revisão criminal em que se busca o reconhecimento da nulidade de busca e apreensão decretada por alegada ausência de fundamentação, com a consequente realização de novo julgamento da apelação apresentada pelos impetrantes nos autos da ação penal impugnada. 
2. Esta Suprema Corte entende por incabíveis impetrações substitutivas de recurso próprio ou revisão criminal, sendo impossível conhecer deste writ. 
3. No caso em tela, trata-se de impetração relacionada à ilegalidade já debatida em impetração anterior junto ao e. Superior Tribunal de Justiça e a este e. Supremo Tribunal Federal, não cabendo sua reiteração. Precedentes. 
4. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam pela adequada fundamentação da decretação da busca e apreensão, não havendo elementos para reconhecer sua ilegalidade sem indevida supressão de instância. 
- Parecer pelo desprovimento do recurso, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A irresignação não merece prosperar. 
Conforme se extrai dos autos do processo prevento (HC n. 994.896), a defesa já havia impetrado habeas corpus em abril de 2025, alegando nulidade das provas decorrentes da análise do aparelho celular e do reconhecimento fotográfico, em face do acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0800405-30.2022.9.26.0040. 
Naquela oportunidade, este Juízo apreciou a questão e indeferiu a ordem, afastando a tese de ilicitude das provas então suscitada. 
No presente writ, impetrado novamente contra o mesmo acórdão, a defesa renova a controvérsia, agora sob o argumento de que a decisão judicial que autorizou a busca e apreensão dos aparelhos celulares seria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, o que, em seu entender, comprometeria a validade das provas obtidas a partir dessa diligência. 
Não obstante a aparente diferenciação na linha argumentativa, constata-se que o conteúdo substancial da controvérsia permanece o mesmo, uma vez que ambas as impetrações buscam, em última análise, o reconhecimento da suposta ilicitude das provas produzidas no curso da investigação. 
Assim, embora a tese atual busque novo enquadramento jurídico, o núcleo da controvérsia, relativo à validade das provas decorrentes da busca e apreensão, foi devidamente analisado e rejeitado por esta Corte no julgamento do HC n. 994.896. Desse modo, a presente impetração constitui reiteração de questão anteriormente apreciada e decidida, não havendo espaço para nova apreciação da matéria. 
Ainda que assim não fosse, cumpre observar que, à luz do conteúdo do acórdão impugnado (e-STJ fls. 40/61), a alegada nulidade da busca e apreensão, fundada na suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que a autorizou, sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. 
Conforme expressamente se verifica do acórdão recorrido (e-STJ fls. 45/96), a Corte local examinou quatro preliminares aventadas pela defesa, nenhuma delas relacionada à nulidade da busca e apreensão por deficiência de motivação. Trata-se, portanto, de hipótese típica de supressão de instância. 
O Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre a arguição de nulidade que agora se pretende submeter ao crivo desta Corte, o que impede sua apreciação originária, sob pena de indevida usurpação da competência da instância ordinária e afronta à lógica do duplo grau de jurisdição. Assim, eventual incursão sobre a matéria levaria à análise de questão inédita, o que inviabiliza o conhecimento do writ nessa extensão. 
Portanto, não conheço do habeas corpus nesse ponto.
Quanto aos demais vícios apontados, também não há como conhecer da impetração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus substituto ou concomitante a recurso próprio, situação essa que se amolda ao caso vertente. 
Eis o teor do seguinte precedente, cuja aplicação ao caso se dá com as devidas ressalvas às suas peculiaridades:
[...]
No caso, a impetração de habeas corpus, em face de acórdão condenatório publicado em meados de setembro de 2024, revela-se manifestamente incabível, por configurar indevido uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Tal prática implica nítido desvio da finalidade constitucional do writ, que se destina exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, o que, à evidência, não se verifica na espécie. 
Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do  habeas corpus em substituição ou de forma concomitante a recursos previstos no ordenamento jurídico não se coaduna com a racionalidade do sistema recursal penal, salvo em hipóteses excepcionais, como as de manifesta ilegalidade ou teratologia, circunstâncias essas inexistentes no presente caso. 
Ressalte-se que a apreciação ora realizada possui natureza estritamente perfunctória, limitando-se à admissibilidade da via eleita. Assim, a discussão das teses defensivas eventualmente deduzidas no writ poderá ser regularmente enfrentada na instância competente, mediante os meios processuais adequados, sem configurar reiteração indevida de pedido.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação ao pleito da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a presente impetração constitui reiteração de questão anteriormente apreciada e decidida”, sendo certo, ainda, que “a alegada nulidade da busca e apreensão, fundada na suposta ausência de fundamentação da decisão judicial que a autorizou, sequer foi objeto de análise pelo Tribunal de origem”. A Corte Superior também ressaltou que “a impetração de habeas corpus, em face de acórdão condenatório publicado em meados de setembro de 2024, revela-se manifestamente incabível, por configurar indevido uso do writ como sucedâneo de revisão criminal”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Por oportuno, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido da incognoscibilidade do habeas corpus manejado após largo lapso temporal, máxime depois do trânsito em julgado da condenação. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 182.749-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 202.727-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEREADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REGRA SOBRE COMPETÊNCIA FIXADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal” (HC 136.245-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), como se pretende na presente hipótese, em que protocolada a impetração 3 anos depois do trânsito em julgado, pelo mesmo advogado que atuou na via recursal. 2. O provimento judicial, proferido há mais de dez anos, afastou a prerrogativa de foro dos vereadores do município do Rio de Janeiro alicerçado em entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça estadual, que, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade lançada na Apelação Criminal 126/93, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, já preconizava que "qualquer ampliação ou acréscimo à norma constitucional maior cogitada pelo poder constituinte derivado dos Estados, para criar novo caso de competência especial por prerrogativa de função está eivada de inconstitucionalidade". Na linha desse entendimento já havia manifestação anterior daquele Egrégio Órgão Especial, logo após a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em 1989. 3. Aplicada a legislação de regência que determina a observância de decisão reiterada sobre tema constitucional, não cabe falar, nesse contexto, de flagrante ilegalidade praticada pelas instâncias antecedentes. Por idênticas razões, em caso análogo, que também veiculava matéria atinente à constitucionalidade do art. 161, IV, d, 3, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Segunda Turma do STF proferiu decisão que se amolda à espécie e mantém plena validade processual (HC 110.496, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/12/2013). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 134.691-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DO RESULTADO DESSA DECISÃO. MATÉRIA ARGUIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de constrangimento ilegal. O defensor dativo foi intimado pessoalmente e teve ciência tanto da data do julgamento da apelação da defesa quanto do resultado dessa decisão, não se insurgindo, no momento oportuno, para apontar eventual contagem do prazo recursal de forma equivocada ou prejuízo do direito de defesa pela não realização da sustentação oral. Nulidade arguida somente no Habeas Corpus n. 339.115, protocolizado em 14.10.2015, quase dois meses após o trânsito em julgado do acórdão da apelação defensiva. 2. Ordem denegada. (HC 134.048, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/6/2016) 

Demais disso, consoante a jurisprudência desta Corte, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente